Tribunal: TJSP
Processo: 2034593-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Tutela arresto cautelar. Decisão de parcial deferimento. Inconformismo do banco autor.
Ação em fase de conhecimento. Pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica da ré. Matéria não analisada no Juízo de Primeira Instância. Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
Pretensão de antecipação de tutela para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Tutela arresto cautelar. Decisão de parcial deferimento. Inconformismo do banco autor.
Ação em fase de conhecimento. Pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica da ré. Matéria não analisada no Juízo de Primeira Instância. Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
Pretensão de antecipação de tutela para arresto de bens do corréu, sócio da empresa requerida. Impossibilidade. Ausência dos requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC.
Inexistência de qualquer indício de insolvência ou dilapidação patrimonial do sócio requerido. Não demonstrado o risco ao resultado útil da ação.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.